Tribunal: CARF
Processo: 13794.720761/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720761/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.709 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
PAPELARIA D'CLEA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 49 DO CARF.
Não se aplica o instituto da denúncia espontânea à penalidade decorrente pelo
atraso na entrega da declaração, pois a multa sempre é aplicada em razão do
descumprimento do prazo pelo contribuinte, não podendo se cogitar a
espontaneidade nestes casos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
procedente o lançamento por descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs
com atraso), conforme descrito no auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo trata-se de Multa
por Atraso na entrega da GFIP. Foi aplicada com base no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, com redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720761/2015-29
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13794.720761/2015-29

Dispõe a Descrição dos fatos e do Enquadramento Legal que a entrega da GFIP
fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação de multa correspondente a 2% (dois por
cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas,
conforme "Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social es
Outras Entidades e Fundos por FPAS”, ainda que integralmente pagas.
O auto informa, também, que foi verificada a redução em 50% (cinquenta por
cento) em virtude da entrega espontânea da declaração; no entanto, tal redução não foi possível
uma vez que a multa já foi aplicada no valor mínimo de R$ 500,00 por competência. No caso de
entrega de mais de uma GFIP em atraso com chaves distintas por competência, a base de cálculo
corresponde à soma dos montantes das Contribuições informadas nessas GFIP, abrangendo todos
os números de inscrição do sujeito passivo, exceto as GFIP com os códigos de recolhimento n°
130, 135, 608 e 650.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação onde, em síntese, alegou a
ocorrência de denúncia espontânea, pois apresentou a GFIP antes de qualquer intimação de
início de fiscalização.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário. Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos PARADIGMA.O2.ACS.0819.REP.054.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13794.720761/2015-29

MÉRITO
Da denúncia espontânea
Trata-se de auto de infração lavrado por atraso na entrega da GFIP referente a
diversas competências.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Por sua vez, dispõe o art. 138 do CTN que a responsabilidade pela infração será
excluída caso o contribuinte “cumpra” espontaneamente a obrigação que lhe era devida, antes do
início de qualquer fiscalização. A conferir:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Este é o chamado instituto da denúncia espontânea. Seu objetivo é premiar aquele
que denuncia a infração, poupando esforços da burocracia fiscal e, se for o caso, pagar o tributo
com juros de mora, evitando custosos procedimentos de cobrança.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13794.720761/2015-29

No presente caso, trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória,
em razão do atraso na entrega das GFIP’s, aplicada com base no foi aplicado com base no art.
32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Ao contrário do que argumenta o contribuinte, não há que se falar em denúncia
espontânea no presente caso, pois o simples fato de entregar a declaração fora do prazo
estabelecido já enseja a aplicação da multa. Caso prevalecesse o argumento da RECORRENTE
nunca haveria multa por atraso na entrega da declaração, pois sempre que a mesma fosse
entregue a decorrência lógica seria a inaplicabilidade da multa.
Desta feita, seriam inúteis os estabelecimentos de prazos pela administração
fazendária pois, na hipótese de prosperar o argumento da defesa, qualquer pessoa poderia
entregar a GFIP quando bem entendesse. Bastaria entregar a declaração antes de qualquer
fiscalização que estaria livre da multa.
Esta interpretação não merece prosperar.
O art. 32-A da Lei no 8.212 é bastante claro ao afirmar que “no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo” o contribuinte estará sujeito a multa de 2% ao
mês; ou seja, a própria norma pressupõe a entrega da declaração pelo contribuinte, porém aplica
uma penalidade por ele ter entregue com atraso.
Apenas para argumentar, esclareço que o instituto da denúncia espontânea está
voltado para aquelas situações em que o contribuinte retifica sua declaração originalmente
entregue para fazer nela constar fato ou situação por ele não mencionada na declaração original e
que acarretará na majoração do tributo devido. Neste caso, o art. 138 do CTN permite que o
contribuinte faça essa “denúncia”, apure o que deixou de pagar e recolha esse valor apenas com
juros de mora (pois o pagamento deveria ter sido realizado em data anterior). A denúncia
espontânea livra o contribuinte de recolher a multa de mora e a multa de ofício de 75% aplicada
nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Portanto, não assiste razão o argumento do RECORRENTE de que o crédito deve
ser excluído em razão do instituto da denúncia espontânea, pois a multa decorre justamente por
ter apresentado a declaração fora do prazo, independentemente de intimação acerca de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização.
A matéria, inclusive, é objeto de Súmula Vinculante do CARF, a ver:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13794.720761/2015-29

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, resta nítido ser cabível a multa objeto deste processo mesmo quando a
GFIP for entregue espontaneamente pelo contribuinte.
Deste modo, não merecem prosperar as alegações da RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital